Tribunal: TJMT
Processo: 1015935-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015935-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), RENAN CONRADO FERREIRA - CPF: 066.949.111-06 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CAMARGOS PEDROSA - CPF: 096.519.949-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: RENAN CONRADO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO WRIT- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante da reiteração delitiva específica, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015935-51.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: RENAN CONRADO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Jakson Darlin Ferreira Dos Santos
em favor de
RENAN CONRADO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, no dia 21/8/2021.

Sustenta-se, no entanto, que
i)
a prisão em flagrante decorreu de indevida violação de domicílio, pois além de não haver fundadas suspeitas, inexistiu consentimento válido dos moradores;
ii)
o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Neste contexto, postula em liminar que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, por consequência o
relaxamento da Prisão nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
101914470.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id.
102522990.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
registrando que
“ (...)o crime em análise é do tipo permanente e tem o seu momento consumativo renovado a cada instante em que o réu pratica a conduta delitiva, permitindo a conclusão de que o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

(...)”,
id. n. 102894952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: RENAN CONRADO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

VOTO:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que torna nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência o relaxamento da prisão cautelar.

Extrai-se dos autos que o Paciente e outro autuado foram presos, em flagrante, por estarem envolvidos no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, na data de
21/08/2021
, em cumprimento da Operação VITAE no Município de Peixoto de Azevedo/MT, a equipe da Força Tática e Cavalaria em posse de informações da Agência Regional de Inteligência, dirigiram-se até a residência do Paciente Renan Conrado Ferreira, ocasião que lograram êxito em localizar substâncias entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína, bem como, balanças de precisão.

O Policial Militar
WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA
, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)AS EQUIPES DA FORÇA TÁTICA E CAVALARIA DILIGENCIARAM NO INTUITO DE IDENTIFICAR E LOCALIZAR TAL RESIDENCIA, QUE UMA VEZ IDENTIFICADA FORA SOLICITADO
AUTORIZAÇÃO PARA PROPRIETARIA UISTEFANIR QUE AUTORIZOU A ENTRADA E BUSCA DOMICILIAR
, CONFORME LINK HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/VGHIOZZF_9A? FEATURE=SHARE, QUE DURANTE BUSCA DOMICILIAR FOI LOCALIZADO NO QUARTO DO SUSPEITO RENAN, VULGO MENOR CORRADO, APROXIMADAMENTE 3KG DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA E APROXIMADAMENTE 3KG DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, JUNTAMENTE COM TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO, QUE O SUSPEITO RENAN RELATOU A EQUIPE POLICIAL QUE APENAS GUARDAVA O CARREGAMENTO, QUE O CHEFE E RESPONSÁVEL PELA DROGA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO (...)”

Por sua vez, o paciente afirmou perante a Autoridade Policial, que não autorizou o acesso a sua residência,
in verbis
:

(...) Que policiais militares chegaram entrando em sua casa, sem pedir para ninguém. Que mandaram o declarante deitar no chão e colocaram a arma em sua direção. Que deixaram o declarante deitado no chão e fizeram buscas na casa. Que o declarante ficou de peito para baixo deitado o tempo todo e não acompanhou as buscas sendo feitas. Que sua esposa também não acompanhou as buscas. Que os policiais não apresentaram nenhum mandado nem nada do tipo. Que o declarante afirma que não concedeu autorização a eles” (...) id.
63639536.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela
grande quantidade de drogas apreendidas e reiteração criminosa
, consoante fragmento.

(...)

DECIDO.

Inicialmente,
HOMOLOGO o respectivo auto de prisão em flagrante delito por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Convém registrar que não merece prosperar o pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado pela defesa do custodiado Matheus, ao argumento de ilegalidade da prisão, eis que o depoimento do autuado no que tange à prática de atos ofensivos à integridade física e psicológica está dissociado dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial e, ademais, as fotografias do custodiado e o auto de exame de corpo de delito não apontam indícios da existência de qualquer atentatório à integridade física do preso.

A defesa do autuado Matheus arguiu, ainda, nulidade da busca e apreensão domiciliar por afronta às garantias fundamentais do custodiado e violação ao disposto nos artigos 240 e 241, ambos do Código de Processo Penal. No que se refere à tese arguida por aludido custodiado, não merece prosperar, porquanto na hipótese de crime considerado de natureza permanente, como no caso do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, a jurisprudência é pacífica no sentido de que policiais podem ingressar em domicílio sem expedição de mandado de busca e apreensão, caracterizando, assim, a exceção à inviolabilidade do domicílio.

(...)

Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Portanto, evidenciada a justa causa para ingresso dos policiais na residência do autuado e obtido êxito na apreensão de drogas, constato legítima a atuação dos policiais e, por consequência, a licitude da busca domiciliar e a legalidade da prisão.

Ademais, quanto às outras alegações da defesa que visam afastar a autoria delitiva, denoto que se tratam de questões de mérito que serão objeto de instrução probatória oportunamente. Ressalta-se que da leitura do auto de prisão em flagrante delito verifico que, de fato, o autuado Matheus estava em flagrante delito no exato momento da prisão pelo fato de guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes.

Recebido o auto de prisão em flagrante delito, resta analisar se o presente caso comporta a concessão do benefício de liberdade provisória ou se estão presentes os fundamentos necessários para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos flagranteados, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o cabimento da prisão preventiva, o artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação alterada pela Lei no 13.964/2019, dispõe o seguinte:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Já o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

No caso sob exame, verifico que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar neste momento processual, eis que estão presentes os pressupostos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, atrelados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicabilidade da lei penal.

No que tange à
materialidade delitiva
, esta resta presente por meio do auto de apreensão n. 2021.16.277127 (Id. 63639941), boletim de ocorrências no 2021.213858 (Id. 63639528), interrogatórios dos autuados
Mateus Camargos Pedrosa
(Id. 63639535) e de
Renan Conrado Ferreira
(Id 63639536), fotografias de Id n. 63639943 e laudo
de constatação preliminar (Id. 63639942), demonstrando a apreensão de balança de precisão e uma porção grande de substância análoga a cloridrato de cocaína, na posse de Mateus Camargos Pedrosa, bem como cerca de 3 Kg (três quilos) de substância análoga a maconha, 3 KG (três quilos) de substância análoga a pasta base de cocaína e 3 balanças de precisão, na posse de Renan Conrado Ferreira.

De igual modo, os
indícios de autoria
restam evidentes, conforme consta do boletim de ocorrências e das declarações colhidas pela autoridade policial. Nestes termos, os policias militares que lavraram o boletim de ocorrências confirmaram perante a autoridade policial os fatos, afirmando que ao tomarem conhecimento de que membros da facção criminosa Comando Vermelho guardavam substâncias entorpecente para fim de distribuição para o tráfico, constataram que os autuados tinham em sua posse balanças de precisão, uma porção grande de substância análoga a cloridrato de cocaína, cerca de 3 Kg (três quilos) de substância análoga a maconha e 3 KG (três quilos) de substância análoga a pasta base de cocaína

Ao serem inquiridos em sede de investigações policiais o Policial Militar Sr. Wilson Pereira Padilha Neto, o qual participou das diligências que culminaram nas prisões em flagrante, disse o seguinte:

“QUE DURANTE CUMPRIMENTO DA OPERAÇÃO VITAE NO MUNICÍPIO DEPEIXOTO DE AZEVEDO, A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA E CAVALARIA DE POSSE DE INFORMAÇÕES DA AGENCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, QUE NO BAIRRO ALVORADA, NA RUA VENCESLAU BRAZ, UMA RESIDÊNCIA SERIA LOCAL ONDE A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO ARMAZENARIA UM CARREGAMENTO DE DROGA QUE POSTERIORMENTE SERIA DISTRIBUIDA NO REFERIDO MUNICÍPIO. AS EQUIPES DA FORÇA TÁTICA E CAVALARIA DILIGENCIARAM NO INTUITO DE IDENTIFICAR E LOCALIZAR TAL RESIDENCIA, QUE UMA VEZ IDENTIFICADA FORA SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA PROPRIETARIA UISTEFANIR QUE AUTORIZOU A ENTRADA E BUSCA DOMICILIAR, CONFORME LINK HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/VGHIOZZF_9A? FEATURE=SHARE, QUE DURANTE BUSCA DOMICILIAR FOI LOCALIZADO NO QUARTO DO SUSPEITO RENAN, VULGO MENOR CORRADO, APROXIMADAMENTE 3KG DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA DE POLÍCIA DE PEIXOTO DE AZEVEDO Documento assinado digitalmente por WANER DOS SANTOS NEVES A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/OITI:725da2eda5ef32917e37ddeb95ca1a552b94d741035778dc2fd92a9528ef658f-1629651472276 Av Lions Internacional, 1631 - Bairro Centro Novo - Peixoto de Azevedo/MT 78530-000 Telefone(s): (66)3575-1763 E-mail(s): dppeixotoazevedo@pjc.mt.gov.br MACONHA E APROXIMADAMENTE 3KG DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, JUNTAMENTE COM TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO, QUE O SUSPEITO RENAN RELATOU A EQUIPE POLICIAL QUE APENAS GUARDAVA O CARREGAMENTO, QUE O CHEFE E RESPONSÁVEL PELA DROGA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO SERIA O SUSPEITO MATHEUS, QUE A EQUIPE DE POSSE DA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DO SUSPEITO MATHEUS DILIGENCIOU ATÉ A RESIDENCIA QUE A PROPRIETARIA SAMARA AUTORIZOU A ENTRADA DA POLICIA E ACOMPANHOU A BUSCA DOMICILIAR, CONFORME LINK HTTPS://YOUTU.BE/EKHM_GFE5O0 DA RESIDENCIA, QUE FOI LOCALIZDO NO QUARTO DO SUSPEITO MATHEEUS UMA BALANÇA DE PRECISÃO, E DURANTE BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO DENTRO DO VEÍCULO DO SUSPEITO UM INVÓLUCRO GRANDE CONTENDO UMA SUBSTÂNCIA ANALOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA”.

De igual modo, o Policial Militar Sr. Renato Daniel Eickoff ratificou perante a autoridade policial o depoimento acima transcrito.

Consta nos autos os depoimentos dos autuados pelo crime de tráfico de drogas, os quais negaram a autoria do crime.

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria da traficância, restando evidenciado que os flagranteados possivelmente são faccionados do Comando Vermelho e tinham em sua posse balanças de precisão, uma porção grande de substância análoga a cloridrato de cocaína, cerca de 3 Kg (três quilos) de substância análoga a maconha e, ainda, 3 KG (três quilos) de substância análoga a pasta base de cocaína, destinados à traficância.

No que tange aos
requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal
, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, já que os autuados demonstram comportamento voltado à prática delituosa.
Registre-se que o custodiado Matheus responde à ação penal n. 001877-08.2020.8.11.0023 em curso na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, a postura criminosa dos autuados está patente e a possibilidade de reiteração do delito é concreta, inclusive para fim de praticar a traficância, já que ambos os custodiados figuram como réus em ações penais em curso perante a Comarca de Peixoto de Azevedo, consoante certidão de antecedentes aportada aos autos.

Ademais, os agentes policiais relataram em sede de investigações que lograram êxito na apreensão dos entorpecentes e dos objetos para pesagem da droga após receberem informação da Agência Regional de Inteligência de que o local de busca e apreensão era destinado pela facção criminosa Comando Vermelho para armazenamento e distribuição de drogas para fim de traficância, fatos estes que demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar dos referidos autuados é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências policiais) o fato de os autuados, com fortes indícios de serem traficantes de drogas e de integrarem facção criminosa, permanecerem no meio social.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, uma vez que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social, além de assegurar a credibilidade da justiça e por conveniência da instrução processual.

Sobre o conceito de ordem pública, ensina o brilhante Professor Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do 'modus vivendi' em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.” ("in" Direito Processual Penal, 16a edição. Ed. Lumen Juris, 2009 - p. 713).

(...)

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT) e do risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

Demonstrado o alto grau de periculosidade do paciente que teria tentado entrar na cadeia pública feminina com os entorpecentes, além de supostamente perpetrar o delito durante o cumprimento de pena em regime prisional aberto.

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT). (TJMT. N.U 1007079-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Destarte, cumpre consignar que,
considerando a natureza e gravidade do crime em tese perpetrado pelos autuados, a expressiva quantidade de droga e as balanças de prisão apreendidas e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, eis que há indícios de que os custodiados são membros do Comando Vermelho, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal.

Vale frisar, ainda, que no caso concreto é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, por estar nitidamente presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RENAN CONRADO FERREIRA e MATHEUS CAMARGOS PEDROSA, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, com o escopo de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...)”

Posteriormente, ao indeferir pedido de relaxamento da prisão consignou que o paciente responde por vários processos criminais:

“(...) Por fim, a segregação pessoal do indiciado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de desestimular novas praticas de delitos e assegurar a ordem da sociedade frente a ocorrência de novos fatos que causam risco a convivência social.

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública com finalidade de evitar que o indiciado venha a praticar novos delitos.

Registre-se que o indiciado responde à vários processos, conforme registro criminal: (i) 0001829-03.2019.8.11.0023, em trâmite na 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, crimes capitulados nos artigos 180, caput, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei no 8.069/90, e art. 309, da Lei Federal no 9.503/1997; (ii) 0002358-22.2019.8.11.0023,
em trâmite na 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos Lei no 11.343/06
e art. 17 da Lei no 10.826/03, registre-se que o indiciado recebeu liberdade provisória em 16 de fevereiro de 2021, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, “7) Não praticar crimes”; e, (iii) 0002572-13.2019.8.11.0023, em trâmite na 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, crimes descritos nos artigos 308 e 309 da Lei Federal no 9.503/1997, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico ilícito de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Por fim, a segregação pessoal do indiciado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de desestimular novas praticas de delitos e assegurar a ordem da sociedade frente a ocorrência de novos fatos que causam risco a convivência social. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida –
3 Kg (três quilos) de substância análoga a maconha, 3 KG (três quilos) de substância análoga a pasta base de cocaína
–, além do risco de reiteração criminosa, diante da reiteração específica do réu no crime de tráfico de drogas, inclusive, estava em liberdade provisória desde 16 de fevereiro de 2021, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere

No que se refere ao ingresso em domicílio, há divergência quanto à autorização de um dos moradores para ingresso no domicílio, além de menção sobre a existência de informações de inteligências que, em tese, poderia configurar fundadas suspeitas, caso devidamente identificadas.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que
demanda exame probatório
para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois
não há uma única versão dos fatos, sendo que os agentes policiais narram situações em que há autorização do morador para ingresso no domicílio, enquanto se sustenta, pela defesa, a ausência da aludida autorização.

Assim, havendo divergência de narrativas,
ainda que mínimas
, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, n
otadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria
demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021